Tribunal: TJDFT
Processo: 0742623-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742623-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYRA DOS SANTOS CAVALCANTI AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por MAYRA DOS SANTOS CAVALCANTI, contra decisão proferida na ação de repactuação de dívidas (superendividamento) no 0703392-34.2025.8.07.0009, ajuizada contra CARTÃO BRB S/A e BRB BANCO DE BRASILIA S.A. A decisão agravada indeferiu o requerimento da autora de perícia contábil, nos seguintes termos (ID 250251543): “Nada a prover quanto ao pedido de produção de prova pericial feito pela requerente, eis que não é necessária para o deslinde da demanda e o convencimento deste juízo. O processo está maduro para julgamento, não sendo necessárias novas provas ou diligências. Assim, anote-se conclusão para sentença”. No agravo, a recorrente afirma ser a perícia essencial para apurar os valores exatos decorrentes de oito contratos firmados com o BRB, entre antecipações de 13o salário, contratos BRB Serv e um contrato de novação, os quais sofreram descontos que chegaram a comprometer integralmente seu salário até decisão liminar limitar a retenção a 30%. Argumenta não ser possível sem a perícia saber quais dívidas já foram quitadas, quanto foi efetivamente abatido durante o período em que houve desconto integral do salário e quais contratos estão sendo pagos atualmente com a retenção de 30%, inviabilizando a elaboração de um plano de repactuação adequado. Ressalta que o art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor exige base concreta para repactuar dívidas e o art. 370 do CPC somente autoriza o indeferimento de provas se forem inúteis ou meramente protelatórias, fato não ocorrido, pois a decisão agravada apenas alegou estar o processo “maduro” para julgamento, sem a devida fundamentação. Diante disso, pede a reforma da decisão para determinação da perícia contábil (ID 76887368). É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos despendidos pela agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: “Art. 1.015.Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Vê-se que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio do presente procedimento recursal. No caso em tela, não há urgência e nenhuma justificativa para reformar a decisão que indefere o pedido de produção de prova pericial, não se aplicando a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (tema 998). É importante esclarecer que o art. 370 do CPC esclarece que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. O parágrafo único do referido dispositivo é claro ao dispor que “o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. A decisão além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]” (07103998520178070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/10/2017) “[...]Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). [...]” (07097311720178070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 27/04/2018.) “[...] Inadmissível conhecer de matérias suscitadas no agravo quando não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. [...]”. (Acórdão n.1086765, 07105582820178070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 16/04/2018). Dentro deste quadrante, com fundamento no artigo 932, III e parágrafo único, c/c artigos 203, 1.002 e 1.015, todos do CPC; e artigo 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 2 de outubro de 2025 14:13:26. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador